Tribunal: TJMT
Processo: 0051397-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051397-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO - CPF: 289.617.066-91 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO - CPF: 289.617.066-91 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVADA. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por considerar o valor executivo inferior ao limite estabelecido e ausência de movimentação útil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os pressupostos estabelecidos pela Resolução n. 547/2024 do CNJ para extinção de execuções fiscais de pequeno valor encontram-se presentes no caso concreto; (
ii
) houve afronta ao princípio da vedação da decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n. 547/2024 do CNJ não se aplica quando há constrição patrimonial efetiva do executado e movimentação processual útil posterior à citação, como a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

4. A aplicação de norma regulamentar sem prévia oitiva da parte configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do exequente provido e do executado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 10; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2102097 RN 2023/0371503-3, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal
de Cuiabá

que julgou extinto o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, por entender inexistente o interesse processual, fundamentando-se n
o Tema 1.184 do STF e na

Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais, o
exequente
sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, alegando vedação à decisão surpresa. Argumenta que houve movimentação útil no processo há menos de um ano, citando a apresentação de exceção de
pré
-executividade não julgada pelo Juízo de Primeiro Grau. Postula a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação executiva.

Por sua vez, o executado também interpôs recurso de apelação, sustentando
, inicialmente, que ocorreu o deferimento tácito do pedido de justiça gratuita devido a sua não apreciação. Argumenta
que
, ainda que o processo tivesse sido extinto devido a um pedido de desistência, seria necessário o arbitramento de honorários
. Postula
a
fixação
por apreciação equitativa no valor de
R$ 2.470,81
, conforme tabela da OAB/MT.

Nas contrarrazões apresentadas pelo exe
quente
, este sustenta inexistência de sucumbência e impossibilidade de condenação do Município em honorários advocatícios, argumentando que a extinção decorreu de alteração normativa superveniente. Impugna também o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões de apelação.

O
executado
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo exe
quente
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025